Tribunal: TJPA
Processo: 0011892-85.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ABSOLVER OS APELANTES. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para comprovação da materialidade do delito tráfico de drogas é imprescindível a existência nos autos de laudo toxicológico definitivo, não sendo suficiente a simples existência de laudo provisório de constatação quando este não permite grau de certeza idêntico ao daquele, eis que elaborado por perito não oficial (investigador de polícia nomeado pela autoridade policial) e feito apenas por observações sensoriais, sequer havendo indícios de que foram empregados testes pré-fabricados, também conhecidos como ?narcotestes?. Precedentes STJ. 2. Recursos conhecidos e providos, para absolver os recorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser revogadas, como consequência, suas prisões preventivas, se por outro motivo não estiverem presos. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0011892-85.2018.8.14.0008
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARCIELLY MAIA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA) E DAVI GUIMARÃES DOS SANTOS (ADVOGADO LUCAS MONTEIRO CARDOSO - OAB/PA Nº 26.317)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ABSOLVER OS APELANTES. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Para comprovação da materialidade do delito tráfico de drogas é imprescindível a existência nos autos de laudo toxicológico definitivo, não sendo suficiente a simples existência de laudo provisório de constatação quando este não permite grau de certeza idêntico ao daquele, eis que elaborado por perito não oficial
(investigador de polícia nomeado pela autoridade policial) e feito apenas por observações sensoriais, sequer havendo indícios de que foram empregados testes pré-fabricados, também conhecidos como ¿narcotestes¿. Precedentes STJ.
2.
Recursos conhecidos e providos, para absolver os recorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser revogadas, como consequência, suas prisões preventivas, se por outro motivo não estiverem presos. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011892-85.2018.8.14.0008
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARCIELLY MAIA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA) E DAVI GUIMARÃES DOS SANTOS (ADVOGADO LUCAS MONTEIRO CARDOSO - OAB/PA Nº 26.317)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Marcielly Maia Miranda (1ª apelante),
por intermédio do defensor público

Flavio Cesar Cancela Ferreira,
e Davi Guimarães dos Santos (2º apelante),
por meio do advogado

Lucas Monteiro Cardoso, interpuseram apelações, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Descreve a exordial acusatória, em síntese, que ¿
no dia 13 de outubro de 2018 por volta das 21;30h, os acusados foram presos em flagrante por comercializar e transportar drogas ilícitas, fato ocorrido na residência dos mesmos. Narra ainda que a polícia militar estaria recebendo grande demanda de denúncias de tráfico de drogas e em virtude disso o Coronel Junisio deu início as investigações. Logo no dia acima mencionado, a guarnição composta pelo Sgt Balieiro e Samuel Campos se deslocaram para o local Rua Bendito Jose Quadra 360, lote 32, Vila dos Cabanos. No local, viram um rapaz por nome Eduardo Ferraz (usuário de drogas) que adentrou na residência para efetuar compras de entorpecente e ao sair foi abordado pelos Policiais Militares, momento em que afirmou que havia comprado drogas ilícitas na casa de DAVI. Os policiais entraram na casa e encontraram o acusado fazendo tatuagem numa moça por nome Suzana Maciel. Em revista pela residência foram encontradas balança de precisão, dinheiro e uma grande quantidade de entorpecente e mudas de maconha, note book, armas brancas¿.

A defesa da
1ª apelante
postula sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, ressaltando em especial a ausência de materialidade delitiva, ante a inexistência de laudo toxicológico definitivo.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da reprimenda inicial no seu patamar mínimo, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no
quantum
máximo de 2/3, readequando, como consequência, o regime prisional, e, por último, convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Por sua vez, a defesa do
2º apelante
postula a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Como consequência da redução da reprimenda, pede a aplicação do instituto da detração, para modificar o regime inicial de cumprimento da pena e, por último, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
dominus litis
rechaça as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, a fim de que seja anulada a decisão recorrida e proferida uma nova sentença após a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo.

É, no geral, o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011892-85.2018.8.14.0008
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: MARCIELLY MAIA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA) E DAVI GUIMARÃES DOS SANTOS (ADVOGADO LUCAS MONTEIRO CARDOSO - OAB/PA Nº 26.317)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Presentes os seus pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço dos recursos.

Em ponto de partida,
adianto ser caso de provimento dos apelos interpostos, a fim de absolver os recorrentes, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Explico melhor.

Como amplamente sabido, para comprovação da materialidade do delito tráfico de drogas e para consequente prolação de sentença condenatória é imprescindível a existência nos autos de laudo toxicológico definitivo, não sendo suficiente a simples existência de laudo provisório de constatação.

De mais a mais, não se descuida que, excepcionalmente, a comprovação da materialidade do crime pode ser feita por meio de laudo de constatação, desde que acompanhado de outras provas, bem como permita grau de certeza idêntico ao do definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes,
o que não vislumbra nestes autos.

Com efeito,
ao lado do laudo provisório acostado (fl. 94)
1
ter sido elaborado por perito não oficial (investigador de polícia nomeado pela autoridade policial), o exame foi feito apenas por observações sensoriais (exame visual, olfativo e tátil), sequer havendo indícios de que foram empregados testes pré-fabricados, também conhecidos como ¿narcotestes¿
- reagentes capazes de identificar princípios existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

Destarte, o laudo confeccionado na espécie, insisto,
não possui condições técnicas de atestar a natureza do material apreendido
, não permitindo o mesmo grau de certeza - nem mesmo de modo aproximado - dos exames definitivos, os quais são realizados em laboratórios e por profissionais habilitados, não havendo como, dessa maneira, manter a condenação dos recorrentes, os quais devem ser absolvidos da imputação do crime do artigo
33
da Lei
11.343
/06.

Abro um parêntese, por oportuno, para chamar atenção para o fato de que, conforme entendimento reiterado do c. Superior Tribunal de Justiça,
a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe não simplesmente a nulidade dos autos, com a reabertura do prazo para a sua juntada ou mesmo produção, como manifestado no judicioso parecer, mas a absolvição dos apelantes, considerando-se que não ficou provada a materialidade do delito
.

Corroborando ao exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que alinham a matéria em exame:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o exame preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. 2. O Tribunal de origem absolveu os réus, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a ausência do laudo definitivo, bem como por entender que, no caso, o laudo de constatação não está dotado de certeza idêntica ao de um definitivo.
3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ - AgRg no REsp: 1719958 GO 2018/0009957-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) (grifei).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO.
I -
A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - 'Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes'
(HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III -
In casu
, o eg. Tribunal
a quo
, ao analisar a materialidade do delito sob exame, entendeu pela absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, face à inexistência de laudo toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do laudo após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1.690.890/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 7/3/2018).

Por arremate, sendo caso de absolvição dos recorrentes,
além de ficarem prejudicados os pedidos referentes à dosimetria da pena procedida na r. sentença, torna-se imperiosa, sem maiores dilações, a revogação de suas custódias cautelares, eis que não subsistem mais os motivos para sua manutenção.

Diante de todo o exposto
,
data vênia ao parecer do
custos legis
,
conheço dos recursos interpostos para absolver os apelantes da prática do crime de tráfico de drogas, devendo, como consequência, ser revogadas as suas prisões preventivas, se por outros motivos não estiverem presos.

É como voto.

Expeça-se o necessário.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿o
SR. NICHOLAS BARBVOSA HORTENCIO DE LIMA
, respectivo
DELEGADO DE POLÍCI CIVIL
, designou como perito não oficial, a senhora
ERIDIANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS, INVESTIGADORA DE POLÍCIA CIVIL,
o qual aceitou o encargo de bem e fielmente desempenhou o que foi determinado pela Autoridade Policial, cujo resultado vai ser transcrito sob forma de
LAUDO PROVISÓRIO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO
, para fins de procedimento cabível. A evidência física se constitui, supostamente de:
CERCA DE 28 PAPELOTES PRETO DE SUBSTÂNCIA, SUPOSTAMENTE, `MACONHA¿ 28 PAPELOTES VERDE DE SUBSTÂNCIA, SUPOSTAMENTE, `MACONHA¿ UMA BARRA COM 98 G SUBSTÂNCIA, SUPOSTAMENTE, `MACONHA¿ 06 MUDAS DE SUBTÃNCIA, SUPOSTAMNETE, `MACONHA¿
. Após minuciosa observação do material apresentado, constatei que se tratam de
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DERIVADOS DE `MACONHA¿
, conclusão obtida por perito não oficial. Este laudo terá validade para lavratura do procedimento legal, devendo o mesmo ser substituído pelo Laudo Toxicológico Definitivo, a ser solicitado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, dentro do prazo legal da lei.¿